Tribunal: TJDFT
Processo: 0731517-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
DESPACHO Intime-se a agravado, JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, para, querendo, apresentar manifestação ao agravo interno, conforme artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após decorrido o prazo legal para manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 02 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1411